Tribunal: TJMT
Processo: 1009962-75.2018.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1009962-75.2018.8.11.0015

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL]

RELATOR:
DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:
[DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):
[JOAQUIM CRISTOVAO - CPF: 012.286.098-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 591.700.770-53 (ADVOGADO), ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO - CPF: 022.263.211-95 (ADVOGADO), ALEXANDRE GONCALVES PEREIRA - CPF: 287.637.088-33 (ADVOGADO), EDEMIR SCARAMUZA CRISTOVAO - CPF: 785.182.538-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE MAURO BIANCHINI FERNANDES - CPF: 106.292.541-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DARLEI ALBERTON - CPF: 856.217.069-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - CPF: 054.531.531-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DO INCRA E DO MPF – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Compete à Justiça Federal o processamento de ação em que se discute regularização fundiária de área rural quando tanto o INCRA quanto o MPF manifestam interesse expresso no feito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da
Ação Declaratória
ajuizada por
JOAQUIM CRISTÓVÃO
e
EDEMIR SCARAMUZZA CRISTÓVÃO
contra o Apelante e o
INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (INTERMAT)
(proc. n. 1009962-75.2018.8.11.0015), julgou procedente o pedido para “
DECLARAR a ILEGALIDADE e NULIDADE de todo e qualquer PROCESSO ADMINISTRATIVO incidente sobre a Fazenda Três Nascentes, em especial o 535718/2015 – INTERMAT e, via de consequência, CONFIRMO a DECISÃO LIMINAR de ID. 15873089. Por consectário jurídico lógico, DETERMINO que OFICIE-SE ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cláudia/MT, para que AVERBE a ANULAÇÃO da Matrícula no 5.746/CRI-Cláudia/MT e demais matrículas que a originaram e, de quaisquer outras que incidam sobre as coordenadas indicadas no item 6.1 dos PEDIDOS INICIAIS
”, condenando os demandados ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 8% sobre o valor da causa.

Em suas razões, aduz, preliminarmente, a incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgar a ação, uma vez que o Termo de Ajustamento de Conduta - TAC que originou a regularização fundiária promovida pelo INTERMAT foi subscrito, dentre outras instituições, pelo Ministério Público Federal e pelo INCRA, os quais manifestaram expressamente o interesse no feito, bem como a incompetência territorial do Juízo de Sinop, visto que não observada nenhuma das hipóteses previstas no art. 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Alega, ainda, em sede de preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, pois a sentença foi proferida antes mesmo do término do prazo anteriormente concedido ao Estado de Mato Grosso e ao INTERMAT para especificação de provas.

No mérito, afirma a inexistência de nulidade do procedimento administrativo de regularização fundiária do assentamento Zumbi dos Palmares diante da comprovação de fraude registral, deslocamento do título de propriedade dos Autores/Apelados e impossibilidade jurídica de se anular procedimento de arrecadação de terras devolutas e regularização fundiária com base em determinação judicial que discute a posse, proferida em ação em cujo bojo o Estado e o INTERMAT sequer figuram como partes.

Pugna pelo provimento do recurso com a anulação da sentença, nos termos das preliminares indicadas ou, caso superadas, com a declaração de improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões ofertadas no Id. 105738584.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 116488468, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

QUESTÃO DE ORDEM

ILMO. SR. ADVOGADO JOSÉ MAURO BIANCHINI FERNANDES, OABMT 3225/O.

A questão de ordem é a seguinte, questão de litígio muito complexa, que já vai anos e anos de ações contra ações, ações frente outras ações.

O que ocorre é que no último dia do mês de setembro, mais precisamente no dia 14/9/22, o STJ decidiu um conflito de competência cujo acórdão ainda não foi publicado, porque o julgamento é de 14/9/2022, é recentíssimo, existe somente a conclusão do julgamento, e esta decisão nesse conflito de competência dá um novo padrão a esse litígio, é um elemento completamente novo nesse litígio porque diz quem é quem e o que vale e o que não vale nesse processo, ou seja, reconheceu a competência da Justiça Federal para decidir sobre a posse do imóvel e assim o fazendo validou duas decisões do TRF da 1a Região, transitadas em julgado, que determinam a imissão ou reintegração, como queiram, dos apelados na posse do imóvel.

O que se requer, a questão de ordem é neste ponto, Excelências.

Esse julgamento, pela sua amplitude, tem interferência neste julgamento que Vossas Excelências estão a fazer, inclusive, eu argui em petição que está nos autos, que sua Excelência, o Dr. Antônio Peleja, despachou hoje pela manhã, a perda superveniente do interesse recursal.

Esta decisão do STJ retira completamente o interesse recursal dos apelantes porque qualquer decisão que acolha, que julgue procedente a pretensão da apelação vai confrontar com a decisão recente do STJ, portanto, há perda superveniente do interesse de agir.

E qual é o ponto do pedido e o ponto da questão de ordem?
Requeremos a retirada da pauta de julgamento
porque obrigatoriamente os apelantes precisam ser ouvidos sobre as razões dessa questão de ordem

e que se aguarde a publicação do acórdão porque tendo acórdão publicado, Vossas Excelências verificarão que existe uma impossibilidade jurídica de prover o recurso porque se eventualmente o recurso for provido, pelo mérito, haverá um conflito de decisões de Vossas Excelências, desta câmera com a decisão do STJ, recém proferida.

Então, a questão de ordem não é no ponto meritório, nada disso, é apenas que, por questão de cautela para que se não bote mais lenha na fogueira desse litígio com uma decisão hoje preferida, que venha conflitar com a decisão do STJ, então que se retire o processo de pauta, ouça o apelante sobre as razões desta arguição de perda superveniente do interesse de agir e que se aguarde a publicação do acórdão para que Vossas Excelências, é o julgamento posterior e superveniente, possam apreciar os termos do acordão, porque considero que isto é necessário para que não profiram uma decisão conflitante com a decisão do STJ.

QUESTÃO DE ORDEM

ILMO. SR. PROCURADOR DO ESTADO CARLOS ANTÔNIO PERLIN – OABMT 17040/O.

Boa tarde, cumprimento a todos!

Em relação à questão de ordem suscitada, parece-nos, todavia, que a questão da posse decidida no âmbito federal não terá necessariamente uma influência neste julgamento, mas pode ser que se entenda por cautela, que em relação ao mérito haja uma possível conexão ou alguma cautelaridade nesse sentido, então, talvez para questão de mérito seria interessante mesmo aguardar o acórdão.

De qualquer forma, a gente argui três questões preliminares que parece-nos que não teria nenhuma relação com a questão do mérito no STJ, a depender do julgamento pelo Relator, poderíamos, então, resolver isso independente do que o STJ falou, vai depender de como Vossas Excelências vão entender ser mais adequado.

PARECER (ORAL) QUESTÃO DE ORDEM

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Senhora Presidente, nobres julgadores,

Não vejo nenhum prejuízo, penso que
ad cautelam
seria interessante prorrogar o julgamento, suspendendo e aguardando a publicação desse acórdão.

Então, não apresento nenhum obstáculo em suspender esse julgamento.

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Procedi a análise de uma preliminar referente à incompetência absoluta da justiça estadual para apreciar essa questão. O juízo de Sinop nulificou todo o procedimento de regularização fundiária havido na fazenda na área de Zumbi dos Palmares e essa questão está sendo analisada também na justiça federal pelo TRF da 1a Região.

O que aconteceu é que foi remetido para lá o agravo de instrumento e o relator até utilizou o §3o do artigo 45 do CPC e devolveu os autos alegando que mandaram só o agravo (falo de forma resumida), mas teriam que ter mandado o processo inteiro, não só o agravo de instrumento, tinha que ter mandado todo o processo e outra coisa, a presença em segundo grau dos entes federados interessados entre a união, eles têm que se dar também no primeiro grau, a presença aqui no segundo grau não vai validar, então ele excluiu e devolveu. Então, não é porque ele disse que a justiça federal não era competente, ele mandou só por conta disso.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Indefiro a questão de ordem suscitada pelo Dr. José Mauto Bianchini Fernandes.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR (RELATOR)

Acompanho o entendimento do Relator nas preliminares.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL)

Acompanho o entendimento do Relator.

POR UNANIMIDADE, INDEFERIRAM A QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELO ILMO. SR. ADVOGADO JOSÉ MAURO BIANCHINI FERNANDES, OABMT 3225/O.

ILMO. SR. ADVOGADO JOSÉ MAURO BIANCHINI FERNANDES, OABMT 3225/O.

Senhora Presidente,

Eu quero realçar ainda a Vossas Excelências que esta questão do interesse na lide do Ministério Público Federal e do INCRA já está decidido pelo TRF da 1a Região.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (PRESIDENTE)

Doutor José Mauro,

O eminente Relator tem conhecimento disso. Vossa Excelência pode fazer a sustentação oral quanto ao mérito.

ILMO. SR. ADVOGADO JOSÉ MAURO BIANCHINI FERNANDES, OABMT 3225/O.

Não é exatamente o que ele falou, é outra decisão.

Vamos em frente, mas estou alertando de que Sua Excelência está se equivocando com as decisões.

Existe uma decisão transitada em julgado no TRF da 1a Região dizendo que neste litígio, o INCRA e o Ministério Público Federal não têm interesse, então não vejo como acolher essa preliminar, mas a questão é a seguinte, eu não entendo como será o julgamento.

Vamos julgar as preliminares e o mérito fica adiado? Porque essa é a questão, vai conflitar com a decisão do STJ, por isso que é de bom alvitre que se adie o julgamento.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (PRESIDENTE)

Doutor José Mauro,

O Relator já indeferiu a questão de ordem. Pode realizar a sustentação oral da forma como Vossa Excelência achar melhor.

ADVOGADO JOSÉ MAURO BIANCHINI FERNANDES, OABMT 3225/O.

Eu sei, mas é muito difícil fazer uma sustentação oral quando eu não tenho argumentos contra uma decisão que não está sendo considerada no julgamento, Excelência.

É muito difícil isso, o julgamento está ficando sem base lógica.

Mas vou em frente alertando que nós podemos estar jogando gasolina numa fogueira quando poderíamos evitar o prolongamento desse litígio tendo cautela, quinze, vinte dias até publicar o acórdão e Vossas Excelências verão no acórdão que existe conflito entre os dois, inclusive nas preliminares.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O PROCURADOR DO ESTADO CARLOS ANTÔNIO PERLIN – OABMT 17040/O (DEFESA DO APELANTE).

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOSÉ MAURO BIANCHINI FERNANDES, OABMT 3225/O (DEFESA DO APELADO).

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Declaratória

ajuizada por JOAQUIM CRISTÓVÃO e EDEMIR SCARAMUZZA CRISTÓVÃO contra o Apelante e o INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (INTERMAT), julgou procedente o pedido para declarar a nulidade de qualquer processo administrativo incidente sobre a Fazenda Três Nascentes, declarando a anulação das matrículas imobiliárias abertas em decorrência dos referidos processos.

Em sede de preliminar, alega o Apelante a incompetência absoluta da Justiça Estadual para o julgamento da ação, uma vez que o Termo de Ajustamento de Conduta - TAC que originou a regularização fundiária promovida pelo INTERMAT foi subscrito, dentre outras instituições, pelo Ministério Público Federal e pelo INCRA, os quais manifestaram expressamente o interesse no feito.

Razão lhe assiste.

Como fundamento para a rejeição da liminar, consignou o Juízo
a quo
que, além da atuação combatida relacionar-se a ente Estadual (INTERMAT), e não federal, “
o Requerido INTERMAT, inconformado com a liminar concedida, interpôs Agravo de Instrumento de n. 1013352-98.2018.8.11.0000 e, nos autos recursais, o MPF e o INCRA manifestaram interesse no feito, razão pela qual o relator determinou sua remessa à Justiça Federal para análise do interesse dos órgãos federais, contudo, o TRF1 decidiu pela manutenção da liminar concedida por este juízo e excluiu o MPF e o INCRA do recurso, bem como determinou o retorno dos autos ao TJ/MT
”.

Contudo, da análise do acórdão proferido pela citada Corte Federal, verifica-se, como pontuado nas razões recursais, que “
o feito retornou à Justiça Estadual não em razão da Justiça Federal ter se declarado incompetente, mas em virtude da cisão jurisdicional causada pela indevida remessa ao TRF apenas do Recurso de Agravo, enquanto o feito principal continuava tramitando perante o juízo estadual
”.

A propósito, colaciono o trecho do aresto que bem explicita o fato (Id. 55129491, p. 8/9):

“Verifica-se que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso remeteu o agravo de instrumento a este Tribunal sob o fundamento de que o Ministério Público Federal manifestou interesse no feito.

(...)

De outro lado, verificou-se nos autos, após o relator do Tribunal de Justiça de Mato Grosso ter proferido a decisão que determinou a remessa do recurso a este Tribunal, que o INCRA também manifestou interesse no feito perante o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (...)

Na verdade, o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, salvo melhor juízo, ao declarar-se incompetente para o julgamento do agravo de instrumento, declinando da competência para esta Corte, deveria, de forma integral, ter determinado ao magistrado de primeira instância que encaminhasse, simultaneamente, o processo de origem para a Justiça Federal (art. 45, caput, do CPC), de tal modo que esta Corte, entendendo-se competente, pudesse, coerentemente, deliberar sobre o recurso que então estaria sob jurisdição de juiz federal.

Evidentemente, não pode este Tribunal processar e julgar recurso interposto de processo que, na origem, estava e está sob a jurisdição de juiz estadual, não investido, por delegação, de jurisdição federal (art. 109, § 3o, da CF).

Erroneamente, também, afigura-se me a manifestação de integrante do MPF apenas na instância recursal – além de que não poderia a Procuradoria da República atuar na segunda instância da Justiça Estadual –, acarretando, pois, a incongruente cisão de jurisdição ao não manifestar seu interesse também no processo de origem.

(...)

Tudo considerado, em consonância com o art. 45, § 3o, do CPC,
excluo, do presente agravo de instrumento o MPF e o INCRA,
determinando, em consequência, a devolução dos autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ficando mantida a eficácia da liminar proferida pela Justiça Estadual”. (Autos n. 1020216-33.2019.4.01.0000, TRF1, Des. Néviton Guedes -
nestes autos
- processo referência 1009962-75.2018.8.11.0015)

Como se vê, o Tribunal Regional Federal da 1a Região determinou a devolução dos autos para esta Corte não por ter decidido pela incompetência da Justiça Federal para julgamento do feito ou por ter analisado o mérito do interesse manifestado pelo
MPF e pelo INCRA, mas sim por questão meramente processual, decorrente da indevida cisão jurisdicional ocorrida pela remessa incompleta do processo.

Para além disso, não se pode esquecer que, embora tenham peticionado somente nos autos do instrumental, tanto o MPF quanto o INCRA manifestaram expressamente interesse em integrar o feito, de forma que a competência para seu julgamento deveria ter sido declinada para a Justiça Federal, nos termos da Súmula 150, Superior Tribunal de Justiça (“Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”.) e art. 109, I, da Constituição Federal.

Sobre o tema, colaciono julgado deste Sodalício:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DO INCRA –COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – EXEGESE DO ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E SÚMULA 150 DO STJ – CONFLITO PROCEDENTE -
Manifestado nos autos o interesse do INCRA no imóvel objeto da ação, a causa deve ser encaminhada à Justiça Federal, para que o órgão jurisdicional se manifeste sobre a existência de possível interesse jurídico da União, e, assim, fique preservada a competência originária da Justiça Federal para o processo e julgamento da causa, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, e da Súmula no 150 do STJ
. (N.U 1006800-15.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021) (destaquei)

Aliás, como também pontuado nas razões recursais, “
mesmo que o juízo a quo, por questão de mera formalidade, considerasse invalida a manifestação de interesse do MPF e do INCRA declarada tão somente nos autos do Agravo de Instrumento, deveria, por óbvio, ter determinado novamente - a intimação das Entidades Federais, desta vez na ação principal, para que manifestassem seu interesse
”, com a posterior remessa dos autos.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, acolhendo a preliminar de incompetência absoluta, remeter os autos à Justiça Federal, para que esse juízo decida acerca do aproveitamento dos atos processuais já praticados e decretar eventuais nulidades.

Em relação ao pedido do apelado, de perda de objeto, e do pedido de intervenção de terceiros interessados, devido à incompetência absoluta reconhecida, deverão ser analisados pelo juízo competente.

É como voto.

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR (1o VOGAL)

Doutor Antônio Peleja,

Quero apenas tirar uma dúvida. Acompanhei atentamente a leitura do voto do Relator e verifiquei a manifestação promovida nos autos, até que houve o despacho.

A minha dúvida é que no voto faz menção à decisão da justiça federal no agravo de instrumento no 1013352-98, e na manifestação em que aponta o trâsito em julgado, pelo que consta, seria menção ao provimento parcial da apelação no 00156049-02, outro número, diferente do que Vossa Excelência colocou nos autos.

Pelo que entendi, o fundamento do voto foi em razão de um agravo de instrumento que foi muito bem demonstrado por decisão, mas a pontuação ao trânsito em julgado ou não da decisão relacionada, da existência ou não do interesse da união, refere-se a outro julgado trazido pela parte, a apelação que está nominada, inclusive da informação que trouxe aos autos diz que transitou em julgado, citando inclusive o id 39317896: “a decisão acima do TRF transitou em julgado no dia 14/11/2017, no STJ”.

Então minha dúvida, inicialmente, se puder esclarecer, é se de fato foi analisada essa questão da existência desse outro julgamento, se de fato houve ou não essa análise, se houve ou não trânsito em julgado onde esse outro julgamento teria afastada a questão da incompetência da justiça federal.

V O T O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Doutor Agamenon,

Esse tema tem algumas ações. Esse processo que Vossa Excelência está falando é em relação a uma reclamação, o meu voto foi esse.

Meu voto é claro e é nesse sentido, ele tem duas decisões favoráveis, tem do juízo de Sinop que anulou tudo e tem do TRF da 1a Região, que é a reintegração, só que são decisões prolatadas por instâncias diferentes, por isso que tomei essa decisão.

V O T O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 04 DE OUTUBRO DE 2022:

O RELATOR ACOLHEU A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA . PEDIU VISTA O 1o VOGAL (EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR). A 2a VOGAL AGUARDA. ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 11.10.2022.

SESSÃO DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado no relatório, trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Declaratória ajuizada por
JOAQUIM CRISTÓVÃO
e
EDEMIR SCARAMUZZA CRISTÓVÃO
contra o Apelante e o
INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (INTERMAT)
(proc. n. 1009962-75.2018.8.11.0015), julgou procedente o pedido para
“DECLARAR a ILEGALIDADE e NULIDADE de todo e qualquer PROCESSO ADMINISTRATIVO incidente sobre a Fazenda Três Nascentes, em especial o 535718/2015 – INTERMAT e, via de consequência, CONFIRMO a DECISÃO LIMINAR de ID. 15873089. Por consectário jurídico lógico, DETERMINO que OFICIE-SE ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cláudia/MT, para que AVERBE a ANULAÇÃO da Matrícula no 5.746/CRI-Cláudia/MT e demais matrículas que a originaram e, de quaisquer outras que incidam sobre as coordenadas indicadas no item 6.1 dos PEDIDOS INICIAIS”
, condenando os demandados ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 8% sobre o valor da causa.

Em suas razões, aduz, preliminarmente, a incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgar a ação, uma vez que o Termo de Ajustamento de Conduta - TAC que originou a regularização fundiária promovida pelo INTERMAT foi subscrito, dentre outras instituições, pelo Ministério Público Federal e pelo INCRA, os quais manifestaram expressamente o interesse no feito, bem como a incompetência territorial do Juízo de Sinop, visto que não observada nenhuma das hipóteses previstas no art. 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

De início, manifesto-me no sentido de acompanhar integralmente o voto do eminente relator no que se refere ao acolhimento da preliminar de incompetência absoluta.

Pedi vista destes autos, para melhor analisar a matéria referente à competência. A sentença impugnada nesta Apelação, assim se manifestou acerca da questão:

O ESTADO DE MATO GROSSO arguiu em preliminar de defesa, a incompetência deste juízo para processar e julgar o feito, alegando que “o procedimento de regularização fundiária atacado pelos autores se originou de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), cujos subscritores, dentre outros, são o Ministério Público Federal e o INCRA, sendo o primeiro Órgão Público Federal e o Segundo uma Autarquia Federal. Nesse sentido, é manifesto o interesse direto das citadas entidades Federais no procedimento de Regularização dos assentamentos da gleba Zumbi dos Palmares, conduzido pelo INTERMAT” afirmando que “compete à própria Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse de Entidade Federal no feito”.

Ainda, subsidiariamente, alega a incompetência territorial desse juízo, eis que “a ação, ao ser intentada em SINOP: (I) não foi proposta no domicílio dos autores; (II) não foi proposta no local do ato ou fato que originou a ação; (III) não foi proposta no foro de situação da coisa, visto que a gleba objeto do processo de regularização situa-se no Município de Cláudia; (IV) não foi proposta na Capital do Estado”.

Entretanto, as arguições suscitadas pelo ESTADO DE MATO GROSSO não merecem acolhimento, senão vejamos!

A presente demanda objetiva a declaração de nulidade de todo e qualquer processo administrativo incidente sobre a Fazenda Três Nascentes, em especial, o processo de n. 535718/2015 instaurado pelo INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - INTERMAT, desse modo, não há que se falar em competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito eis que a atuação ora combatida relaciona-se a ente Estadual (INTERMAT) e não Federal, vez que o procedimento de Regularização dos assentamentos da gleba Zumbi dos Palmares, está sendo conduzida pelo INTERMAT.

Ademais, o Requerido INTERMAT, inconformado com a liminar concedida, interpôs Agravo de Instrumento de n. 1013352-98.2018.8.11.0000 e, nos autos recursais, o MPF e o INCRA manifestaram interesse no feito, razão pela qual o relator determinou sua remessa à Justiça Federal para análise do interesse dos órgãos federais, contudo, o TRF1 decidiu pela manutenção da liminar concedida por este juízo e excluiu o MPF e o INCRA do recurso, bem como determinou o retorno dos autos ao TJ/MT.

Ainda, alega a incompetência territorial deste juízo argumentando a inexistência dos requisitos previstos no artigo 52, parágrafo único do CPC.

Entretanto, o parágrafo único do artigo 52 do CPC, dispõe que “se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor” (grifo nosso), desse modo, verifico que o DOCUMENTO apresentado pelos Requerentes em Id. 45329775 demonstra que também são domiciliados nesta Comarca, portanto, este juízo é competente para processar e julgar a presente ação por ser foro de domicílio dos Autores.

Além do mais, o mesmo dispositivo prevê que a competência do juízo pode ser fixada no local “ de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda” (grifo nosso), dessa forma, os Autores bem apontam que “os Requeridos fundamentam seus atos administrativos de regularização fundiária no TAC Extrajudicial (ID 15819504), o qual foi celebrado no Município de Sinop em 28 de Março de 2014”, portanto, os Autores ao escolherem demandar neste juízo obedeceram a previsão legal.

Desse modo, REJEITO a PRELIMINAR arguida.

O voto do eminente relator, foi no sentido de dar provimento ao recurso para: acolher a preliminar de incompetência absoluta, remeter os autos à Justiça Federal, para que esse juízo decida acerca do aproveitamento dos atos processuais já praticados e decretar eventuais nulidades.

Pois bem.

De fato, ao melhor analisar os autos, verifico que é o caso de se declinar o feito em favor da Justiça Federal.

De acordo com a CF/1988:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

Compulsando os autos verifica-se que o Termo de Ajustamento de Conduta - TAC que originou a regularização fundiária promovida pelo INTERMAT foi subscrito, dentre outras instituições, pelo
Ministério Público Federal e pelo INCRA
, os quais manifestaram expressamente o interesse no feito.

Dessa forma, esta ação, que, em certa medida, decorre do mencionado TAC, não pode desconsiderar o interesse do MPF e do INCRA, além do fato de que todas demais ações (cíveis e criminais) relacionadas a estes autos tramitam no TRF da 1a Região. Entre eles: autos no 2006.36.00.0015605-3 (desapropriação por interesse social); 15604-90.2006.4.01.3600 (desapropriação por Interesse Social para Reforma Agrária); 2009.36.00.0011948-8; 2008.36.00.0017866-6; 11945-68.2009.4.01.3600; 1676-33.2013.4.01.3603, entre outros. Assim, para evitar decisões conflitantes, é de bom alvitre a reunião das ações perante o mesmo Juízo (art. 55, §3o, CPC), no caso a Justiça Federal.

Além disso, conforme já pontuado pelo eminente relator, nos autos do Agravo de Instrumento no 1013352-98.2018.811.0000, não houve declaração de incompetência da Justiça Federal, mas sim determinação de devolução ao TJMT em virtude da cisão jurisdicional causada pela indevida remessa ao TRF apenas do Recurso de Agravo, enquanto o feito principal continuava tramitando perante o juízo estadual.

Pontuo ainda, que no cumprimento de sentença no 0015604-90.2006.4.01.3600, também em trâmite no TRF da 1a Região, há decisão reconhecendo expressamente a competência de Justiça Federal, senão veja-se:

Sustentam os apelantes que não há nenhum interesse da União nos autos a justificar a tramitação da demanda perante a Justiça Federal, uma vez que as áreas afetadas pela suposta irregularidade do titulo dominial, segundo alegou o próprio MPF na inicial, pertenceriam ao Estado de Mato Grosso e a particulares.

Da leitura da petição inicial da ação do MPF, depreende-se que o pedido de cancelamento da matricula do imóvel de que se trata tinha por finalidade evitar eventual lesão aos cofres públicos pelo risco de pagamento de indenização, na ação de desapropriação n° 2006.36.00.015605-3, aos proprietários de imóvel cuja matricula teria sido supostamente fraudada.

De outro lado, a própria admissão do INCRA no feito, na condição de assistente simples, também justificaria a competência da Justiça Federal, tendo em vista que a autarquia tinha o interesse em promover reforma agrária no imóvel objeto dos autos.

Além disso, os requeridos deixaram de impugnar a admissão da autarquia no feito, ocorrendo, assim, a preclusão. Afasta-se, portanto, a incompetência da Justiça Federal.
(Id. 315155373 – fls. 1.804/1.805 dos autos digitais).

É de se notar ainda, que, em nenhuma das ações mencionadas, que tramitam na Justiça Federal houve reconhecimento da competência da Justiça Estadual, de forma que aparentemente se mostra pacífico o entendimento de que o Juízo competente para o feito é de fato o Juízo Federal.

Nesse sentido é justamente o que decidiu o STJ no Conflito de Competência no 177.866-MT (juntado no ID. 147837678), senão veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA INSTAURADO ENTRE A JUSTIÇA FEDERAL E A JUSTIÇA ESTADUAL. PROCESSO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÕES MANIFESTAMENTE ANTAGÔNICAS E INEXEQUÍVEIS ENTRE SI SOBRE A POSSE DE IMÓVEL RURAL. TEMPERAMENTOS NA APLICAÇÃO DA SÚMULA 59/STJ. DESISTÊNCIA DE AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL PARA REFORMA AGRÁRIA. DETERMINAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS NA POSSE DO IMÓVEL EMANADA PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO E MANTIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR RECLAMAÇÃO CONFIRMANDO A ORDEM DE REINTEGRAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS NA POSSE DO IMÓVEL. ATO CONSECTÁRIO À DESISTÊNCIA DA EXPROPRIAÇÃO. DECISÃO PRECÁRIA ORIUNDA DO JUÍZO ESTADUAL DETERMINANDO A MANTENÇA DOS ASSENTADOS NA POSSE DO IMÓVEL. TEMA QUE REFOGE AO OBJETO DA AÇÃO ANULATÓRIA EM TRÂMITE NA JUSTIÇA ESTADUAL. VERIFICADA A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INCIDÊNCIA DO ART. 957 DO CPC/2015. ANULAÇÃO PARCIAL DA DECISÃO LIMINAR.

1. "Com efeito, embora não haja hierarquia entre os provimentos exarados pela Justiça Federal e a Justiça Estadual, o fato é que não é concebível o cumprimento do mandado de reintegração de posse nos moldes exarados pelo juízo de direito" (excerto do voto do senhor Ministro Og Fernandes, proferido no CC 129.229, de nossa relatoria, cujo acórdão foi publicado em 21/5/2015). A Existência de decisões conflitantes e inexequíveis entre si legitima o conhecimento do conflito.

2. A desistência da Ação de desapropriação por Interesse Social para Reforma Agrária n. 15604-90.2006.4.01.3600, por parte do INCRA, antes da efetivação do pagamento, enseja, de forma consectária, a devolução da posse aos proprietários do imóvel. Precedentes: AgRg no AREsp 88.259/SP, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 28/3/2016; e REsp 1.397.844/SP, Relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 24/9/2013.

3. O tema concernente à imissão dos proprietários na posse da Fazenda Três Nascentes é de competência exclusiva da Justiça Federal, precisamente do Tribunal Regional Federal da 1a Região, já que essa problemática exsurgiu no bojo do processo expropriatório, na ocasião na qual o INCRA se furtou a restituir a posse do imóvel aos seus legítimos proprietários, mantendo as famílias ilegalmente assentadas.

4.
Conflito positivo de competência conhecido, para declarar a competência da Justiça Federal para tão somente ela emitir juízo de valor sobre a posse da Fazenda Três Nascentes.
Parcialmente anulada a decisão precária proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT (art. 957 do CPC/2015). Prejudicados os embargos de declaração opostos contra a decisão liminar.

(Conflito de Competência no 177.866-MT – 2021/0058425-5. Rel. Min. Benedito Gonçalves. Data de julgamento: 14/09/2022).

É bom lembrar ainda o que dispõe a Súmula 150 do STJ:

SÚMULA N. 150 Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.

E ainda o que dispõe o art. 45 do CPC:

Art. 45. Tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal competente se nele intervier a União, suas empresas públicas, entidades autárquicas e fundações, ou conselho de fiscalização de atividade profissional, na qualidade de parte ou de terceiro interveniente, exceto as ações:

I - de recuperação judicial, falência, insolvência civil e acidente de trabalho;

II - sujeitas à justiça eleitoral e à justiça do trabalho.

§ 1o Os autos não serão remetidos se houver pedido cuja apreciação seja de competência do juízo perante o qual foi proposta a ação.

§ 2o Na hipótese do § 1o, o juiz, ao não admitir a cumulação de pedidos em razão da incompetência para apreciar qualquer deles, não examinará o mérito daquele em que exista interesse da União, de suas entidades autárquicas ou de suas empresas públicas.

§ 3o O juízo federal restituirá os autos ao juízo estadual sem suscitar conflito se o ente federal cuja presença ensejou a remessa for excluído do processo.

Feitas estas ponderações que considerei necessárias para melhor elucidar a questão, é o caso, de fato, de se acolher a preliminar de incompetência absoluta, para declinar da competência em favor da Justiça Federal.

Pontuo por fim que a decisão do mencionado conflito de competência não induz perda superveniente do interesse recursal como quer o apelado, mas sim o declínio à Justiça Federal.

Assim, não tenho dúvidas no sentido de acompanhar o eminente relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022